Tribunal: TJBA
Processo: 0505598-55.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505598-55.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRO SUZARTE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS CARVALHO DE MATOS

APELADO: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA - FEIRA DE SANTANA II - SPE LTDA

Advogado(s)
:
CAIO SANTOS RIOS, JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR, JEFERSON ALEX SALVIATO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO IPCA DURANTE O PERÍODO DE MORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por incorporadora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. A sentença condenou a ré ao pagamento de multa compensatória e moratória previstas contratualmente, à substituição do INCC pelo IPCA durante o período de mora, e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (ii) apurar se houve mora da incorporadora a justificar as penalidades impostas na sentença; e (iii) definir se os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação apurado em liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, é legítimo quando a controvérsia envolve matéria de direito ou quando a prova técnica requerida é desnecessária à solução da demanda, não configurando cerceamento de defesa.

Restando comprovado que a entrega do imóvel ocorreu após o prazo contratual final, já incluído o período de tolerância de 180 dias, configura-se mora da incorporadora, ensejando a aplicação das penalidades contratuais previstas.

A cláusula penal fixada contratualmente, consistente em multa compensatória de 2% e multa moratória de 0,5% ao mês sobre os valores pagos, é válida e incide diante do inadimplemento contratual por atraso injustificado, sem que se configure cumulação com lucros cessantes, inexistentes na condenação.

É abusiva a manutenção do INCC como índice de correção durante o período de mora exclusiva da construtora, sendo legítima a substituição pelo IPCA, por refletir de modo mais equânime a variação inflacionária geral e preservar o equilíbrio contratual, nos termos do CDC.

Os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor da condenação, a ser apurado na fase de liquidação, e não sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º, do CPC, devendo a base de cálculo compreender apenas as verbas indenizatórias expressamente fixadas na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A não realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria é unicamente de direito ou pode ser resolvida com os documentos constantes dos autos.

O atraso na entrega do imóvel além do prazo contratual, incluindo o período de tolerância, caracteriza inadimplemento contratual e enseja aplicação de cláusulas penais previstas.

Não há vedação à aplicação da multa contratual nos casos de mora, desde que não cumulada com lucros cessantes, nos termos da tese firmada no Tema 970/STJ.

É válida a substituição do INCC pelo IPCA durante o período de mora do fornecedor, para preservar o equilíbrio contratual e proteger o consumidor.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação a ser liquidado, excluindo-se da base de cálculo valores de reequilíbrio contratual sem natureza indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, 371 e 85, § 2º; CC, arts. 393 e 402; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.635.428/SC (Tema 970), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.03.2018.

APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo
,
na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01